Tribunal: TCU
Processo: 009.288/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio de termo de compromisso para o desenvolvimento da equipe Brasil de Vela Jovem, ano II.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Termo de Compromisso SLIE 1611725-55, que tinha por objeto o desenvolvimento da Equipe Brasil de Vela Jovem - ano II, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal que, no prazo de quinze dias, se ainda não o fizeram, adote providências com vistas a transferir ao Tesouro Nacional o montante desbloqueado pela 12a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no âmbito do processo 0507377-49.2007.4.02.5101/RJ, exclusivamente no que diz respeito aos recursos do Termo de Compromisso SLIE 1611725-55, e informe, no mesmo prazo, as medidas adotadas; 9.2. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento do débito de R$ 153.843,25 (data de ocorrência: 15/3/2018) em até 36 parcelas, fixando à Confederação Brasileira de Vela e ao sr. Marco Aurélio de Sá Ribeiro o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais; 9.3. dar ciência aos jurisdicionados de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará a irregularidade que ensejou a citação deles - sem prejuízo de o Tribunal avaliar a omissão no dever de prestar contas -, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal.